Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 147 do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Prova da materialidade e da autoria devidamente comprovada por meio de prova robusta, coesa e harmônica.
3. Não há que se exigir precisão absoluta entre as informações colhidas em depoimentos prestados em diferentes momentos, sendo que pequenas divergências não possuem o condão a compreensão da dinâmica dos fatos. O que se deve perquirir é a coerência das narrativas quanto aos fatos imputados, afastando-se contradições que suscitem dúvidas razoáveis sobre as versões apresentadas.
4. É pacífico o entendimento que a palavra da vítima é de grande relevância na apuração de infrações penais, especialmente quando envolvem violência doméstica e familiar. No caso, os depoimentos da vítima encontram-se coeso e em harmonia com o acervo probatório produzido.
5. O fato de o crime de ameaça ter sido praticado na presença do filho comum, de apenas 10 anos, autoriza a majoração da circunstância do crime do art. 59 do CP.
6. Recurso conhecido e não provido.